Tribunal: TJMT
Processo: 1025203-06.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025203-06.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BELCHIOR FERNANDES BATISTA - CPF: 124.918.451-72 (EMBARGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), RITA ALBERTINA BATISTA - CPF: 632.430.161-34 (EMBARGADO), DAVID LOPES ALCALDE - CPF: 021.375.371-50 (EMB
ARGANTE), FELIPE CARAPEBA ELIAS - CPF: 025.094.631-95 (ADVOGADO), RAQUEL DE OLIVEIRA CORREA - CPF: 538.132.191-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. CONSTITUIÇÃO EM MORA. TERMO INICIAL DO PRAZO CONTRATUAL. RECUSA DE PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. RETENÇÃO DO SINAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do embargante, mantendo sentença que julgou procedente pedido de rescisão contratual por inadimplemento, com retenção do valor pago a título de sinal, sob alegação de omissões e contradições quanto à necessidade de notificação formal para constituição em mora, à data de entrega do registro imobiliário e à recusa de pagamento extemporâneo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à necessidade de prévia notificação extrajudicial para constituição em mora; (
ii
) analisar se houve contradição na fixação da data de entrega do registro imobiliário para fins de contagem do prazo contratual; e (
iii
) examinar se o acórdão foi omisso quanto à legitimidade da recusa do pagamento efetuado pelo comprador.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da constituição em mora, consignando que, havendo termo certo para o cumprimento da obrigação, o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, sendo dispensável a notificação formal, nos termos do art. 397, caput, do Código Civil.

4. Não há contradição na valoração da prova realizada pelo órgão julgador que, no exercício do livre convencimento motivado, conferiu maior credibilidade à prova testemunhal que estabeleceu a data de entrega do registro em 11/03/2021, em detrimento da prova documental apresentada pelo embargante.

O acórdão analisou expressamente a questão do pagamento extemporâneo, consignando que este ocorreu quase um mês após o vencimento do prazo contratual e quando a ação de rescisão já havia sido ajuizada, sendo legítima a recusa dos embargados em recebê-lo.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já julgada, nem à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais. 2. Não há omissão no acórdão que enfrenta expressamente a questão da constituição em mora, reconhecendo sua ocorrência de pleno direito quando há termo certo para o cumprimento da obrigação. 3. A valoração da prova realizada pelo órgão julgador, no exercício do livre convencimento motivado, não configura contradição embargável."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 371, 1.022, 1.025; CC,
arts
. 394, 397, 401, 413, 418, 475.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 76.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
1025203-06.2021.8.11.0041

DAVID
LOPES ALCALDE X BELCHIOR FERNANDES BATISTA

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DAVID LOPES ALCALDE contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (ID 319387369), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido de rescisão contratual por inadimplemento, com retenção do valor pago a título de sinal.

Em síntese,
alega a existência de omissões, contradições e erro material no acórdão, especificamente quanto: (a) à necessidade de prévia notificação extrajudicial para constituição em mora, consoante o art. 397 do Código Civil e a Súmula 76 do STJ; (b) à inobservância da prova documental quanto à data efetiva da entrega do registro imobiliário, que teria ocorrido em 14/04/2021, e não em 11/03/2021; (c) à recusa injustificada de pagamento efetuado tempestivamente pelo comprador, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da conservação do negócio jurídico.

O embargante apresenta linha do tempo detalhada para demonstrar que a data correta de entrega do registro seria 14/04/2021, argumentando que: (i) em 11/03/2021 ocorreu apenas a digitação interna do registro no sistema do cartório; (
ii
) em 19/03/2021 foi emitido o recibo de retirada pelo cartório; (
iii
) em 07/04/2021 houve comunicação eletrônica via WhatsApp pela despachante informando que o documento havia sido deixado no escritório de contabilidade; e (
iv
) somente em 14/04/2021 ocorreu a efetiva entrega ao réu, comprovada por documento assinado.

Sustenta que, adotando-se a data correta (14/04/2021), o prazo de 120 dias findaria apenas em 12/08/2021, tornando tempestivo o pagamento realizado em 03/08/2021. Alega, ainda, que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a questão da recusa indevida do pagamento efetuado antes de ter ciência do ajuizamento da ação, bem como a devolução dos pagamentos do registro imobiliário no valor total de R$ 4.599,60.

Requer o prequestionamento expresso dos artigos 371, 397 (caput e parágrafo único), 421, 422 e 884 do Código Civil, do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 76 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões, contradições e erro material apontados, com a concessão de efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado, reconhecendo: (i) a ausência de constituição válida em mora diante da inexistência de notificação formal; (
ii
) a tempestividade do pagamento de 03/08/2021; (
iii
) a indevida resolução contratual; e (
iv
) a ilegalidade da retenção do sinal. Subsidiariamente, requer o prequestionamento formal dos dispositivos e súmulas mencionados.

Em
contrarrazões
(ID 323572369), os embargados BELCHIOR FERNANDES BATISTA e RITA ALBERTINA BATISTA sustentam que os embargos declaratórios constituem mero inconformismo com o acórdão devidamente fundamentado, buscando o reexame de fatos e provas já analisados.
R
equerem a rejeição dos embargos de declaração e a manutenção integral do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares,

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos estreitos, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou ainda corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, o embargante alega a existência de omissões, contradições e erro material no acórdão embargado, especificamente quanto: (i) à necessidade de prévia notificação extrajudicial para constituição em mora; (
ii
) à inobservância da prova documental quanto à data efetiva da entrega do registro imobiliário; e (
iii
) à recusa injustificada de pagamento efetuado tempestivamente pelo comprador.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não examinar adequadamente a necessidade de prévia notificação extrajudicial para constituição em mora, consoante o art. 397 do Código Civil e a Súmula 76 do STJ.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que
"nos termos do parágrafo único do art. 397 do Código Civil, não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. No caso em análise, havia termo certo para o cumprimento da obrigação – 120 dias contados da entrega do registro do imóvel em nome dos vendedores. Assim, nos termos do caput do mesmo dispositivo legal, o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor"
.

O acórdão também analisou a aplicabilidade da Súmula 76 do STJ ao caso concreto, concluindo que
esta

"aplica-se especificamente aos casos em que o compromisso de compra e venda não foi registrado, situação diversa da presente, em que o contrato estabeleceu expressamente o termo para cumprimento da obrigação".

Ademais, o acórdão consignou que
"a notificação prevista no contrato seria necessária apenas para a concessão do prazo adicional de 15 dias para regularização antes da efetiva rescisão"
, e que
"a prova oral produzida nos autos demonstrou que houve efetiva notificação do apelante sobre o inadimplemento".

Verifica-se, portanto, que não há omissão a ser sanada, tendo o acórdão enfrentado adequadamente a questão da constituição em mora do embargante, tanto sob o aspecto da desnecessidade de notificação formal quando há termo certo para o cumprimento da obrigação (art. 397, caput, do CC), quanto sob o aspecto da inaplicabilidade da Súmula 76 do STJ ao caso concreto.

O que se depreende, na verdade, é a insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já apreciada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

O embargante alega que o acórdão incorreu em contradição ao fixar o termo inicial do prazo contratual em 11/03/2021, amparando-se exclusivamente em prova testemunhal, em detrimento do documento do cartório que teria sido entregue oficialmente em 19/03/2021 e do documento particular assinado pela despachante Marcela Barbosa, que comprovaria a entrega do registro apenas em 14/04/2021.

Tal alegação também não merece acolhimento. O acórdão embargado analisou detidamente o conjunto probatório, consignando que "a análise detida dos autos revela que a magistrada sentenciante valorou adequadamente o conjunto probatório, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado previsto no art. 371 do CPC".

O acórdão destacou que "
as testemunhas ouvidas em audiência de instrução foram unânimes em afirmar que a matrícula registrada em nome dos autores foi entregue ao réu em março de 2021"
, sendo que "
a testemunha Fábio Rogério de Almeida Bernardo, contador, afirmou categoricamente que presenciou a entrega da escritura registrada ao réu em seu escritório no dia 11 de março de 2021, por volta das 10 horas da manhã",
e
"no mesmo sentido, a testemunha Elisário declarou ter presenciado a entrega do documento ao réu no escritório do senhor Fábio no início de março de 2021".

Quanto ao documento invocado pelo embargante para comprovar que a entrega teria ocorrido apenas em 14/04/2021, o acórdão expressamente consignou que este
"não se mostra suficiente para infirmar a robusta prova testemunhal produzida nos autos".

Não há, portanto, contradição a ser sanada, mas sim inconformismo do embargante com a valoração da prova realizada pelo órgão julgador, que, no exercício do livre convencimento motivado, conferiu maior credibilidade à prova testemunhal em detrimento da prova documental apresentada pelo embargante.

Importante ressaltar que o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC, confere ao julgador a prerrogativa de apreciar livremente as provas constantes dos autos, atribuindo-lhes o valor que entender adequado, desde que o faça de forma fundamentada, como ocorreu no caso em análise.

A pretensão do embargante, mais uma vez, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Por fim, o embargante alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a questão da recusa indevida do pagamento efetuado em 03/08/2021, antes de ter ciência do ajuizamento da ação, bem como a devolução dos pagamentos do registro imobiliário no valor total de R$ 4.599,60.

Tal alegação igualmente não merece prosperar. O acórdão embargado analisou expressamente a questão do pagamento extemporâneo, consignando que
"o prazo contratual para pagamento do saldo remanescente encerrou-se em 09/07/2021. A ação foi proposta em 14/07/2021, ou seja, cinco dias após o vencimento do prazo contratual, quando já configurado o inadimplemento. O pagamento realizado pelo apelante em 03/08/2021, portanto, foi extemporâneo, ocorrendo quase um mês após o vencimento do prazo contratual e quando a ação de rescisão já havia sido ajuizada"
.

O acórdão também analisou a legitimidade da recusa dos embargados em receber o pagamento extemporâneo, concluindo que
"nesse contexto, a recusa dos apelados em receber o pagamento mostra-se plenamente justificada, não configurando violação ao princípio da boa-fé objetiva".

Ademais, o acórdão fundamentou que
"quando o apelante ofereceu o pagamento, já havia sido ajuizada a ação de rescisão contratual, exercendo os apelados seu direito potestativo de resolver o contrato em razão do inadimplemento, nos termos do art. 475 do Código Civil. Assim, não há se falar em comportamento contraditório ou violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte dos apelados, que agiram no exercício regular de seu direito de resolver o contrato em razão do inadimplemento do apelante".

Quanto à alegada omissão sobre a devolução dos pagamentos do registro imobiliário no valor total de R$ 4.599,60, verifica-se que tal questão não foi expressamente abordada no acórdão embargado. Contudo, tal omissão não se mostra relevante para o deslinde da controvérsia, uma vez que o acórdão reconheceu a legitimidade da rescisão contratual por inadimplemento do embargante e a validade da cláusula penal prevendo a retenção do sinal.

Ademais, conforme destacado pelos embargados em sua manifestação, o embargante descumpriu diversas cláusulas contratuais, não pagando o saldo remanescente no prazo, nem o IPTU e as taxas condominiais, o que ensejou a rescisão contratual. Nesse contexto, a devolução dos valores pagos a título de registro imobiliário não tem o condão de afastar a legitimidade da rescisão contratual e da aplicação da cláusula penal.

Não há, portanto, omissão relevante a ser sanada, mas sim inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

O embargante requer o prequestionamento expresso dos artigos 371, 397 (caput e parágrafo único), 421, 422 e 884 do Código Civil, do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 76 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do art. 1.025 do CPC,
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Assim, tendo sido expressamente suscitados pelo embargante, consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais e a súmula mencionados, independentemente do resultado do julgamento dos embargos de declaração.

Ante o exposto, verifica-se que o acórdão embargado não padece de omissão, contradição ou erro material relevantes para o deslinde da controvérsia, tendo enfrentado adequadamente as questões suscitadas pelo embargante.

O que se depreende, na verdade, é a insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já apreciada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já julgada, nem à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais, quando o suprimento da omissão, a eliminação da contradição ou o esclarecimento da obscuridade implicarem, necessariamente, a alteração do resultado do julgamento.

No caso em análise, não se vislumbra qualquer das hipóteses excepcionais que autorizariam a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração, razão pela qual devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO os embargos de declaração opostos por DAVID LOPES ALCALDE,
mantendo inalterado o acórdão embargado.

Consideram-se
prequestionados
, para os fins do art. 1.025 do CPC, os artigos 371, 397 (caput e parágrafo único), 421, 422 e 884 do Código Civil, o artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e a Súmula 76 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025